Tribunal: TJES
Processo: 0012497-96.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012497-96.2014.8.08.0021

APTE(S):

NORMA FRAGA

APDO(S):

IOLANDA FURTADO FREIRES

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATROPELAMENTO. DANOS MATERIAIS. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICADO. RECURSO COHECIDO E PROVIDO.

1- Pela leitura da peça vestibular pode-se extrair que em função do o atropelamento da Autora/Apelada, a parte ficou totalmente incapacitada para exercer atividades de maior ou menor complexidade que a impossibilita de usufruir renda em prol de sua família, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais calculada em um salário mínimo por mês, com base na expectativa de vida de mais 40 (quarenta anos).

2- A peça inicial apresenta os elementos mínimos que demonstram as razões de fato e de direito sobre as quais a parte pleiteia o bem da vida perseguido, não estando caracterizada a inépcia da inicial sustentada.

3- Ao tratar da prova testemunhal, o Código de Processo Civil estabelece no art. 357, §4º, que ao determinar a produção de prova testemunhal o juiz deverá fixar prazo não superior a 15 (quinze) dias para a apresentação do rol de testemunhas.

4- Com relação à prova pericial, de acordo com as disposições do art. 357, §8º c/c art. 465, §1º, inciso III, as partes terão o prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito para apresentarem seus quesitos.

5- Resta clara a ocorrência do error in procedendo na presente situação, uma vez que o magistrado, sem apresentar qualquer manifestação sobre as provas pleiteadas pela parte, sentencia o processo reconhecendo a preclusão sobre a matéria, com fundamento na falta de apresentação do rol de testemunhas e dos quesitos para perícia.

6- Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de

2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012497-96.2014.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IOLANDA FURTADO FREIRES
APELADO: NORMA FRAGA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012497-96.2014.8.08.0021

APTE(S):

NORMA FRAGA

APDO(S):

IOLANDA FURTADO FREIRES

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de
apelação cível interposta por NORMA FRAGA, no intuito de reformar a sentença de fls. 164/167, devidamente integralizada pela decisão de fl. 180, através da qual o MM. Juiz
a quo
,
entendendo que na demanda não se discute a ocorrência ou não do evento danoso, mas tão somente a extensão do dano, isto é, o
quantum
indenizatório, julgou procedente o pleito autoral para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais emergentes, cuja extensão será apurada em procedimento de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais de fls. 183/205, a Apelante pleiteia a reforma da sentença alegando, em apertada síntese, que: 1) deve ser reconhecido o cerceamento de defesa com a aplicação da preclusão pelo magistrado; 2)
o juiz de piso equivocou-se ao afastar a aplicação dos artigos art. 357, §4º, art. 357, §8º c/c art. 465, §1º do Código de Processo Civil; 3) diante da inépcia da inicial deve ser aplicado o art. 330, inciso I e §1º, inciso II do CPC/2015; 4) a sentença não apreciou a impugnação aos documentos de fls. 27/29, bem como, pela dedução dos valores recebidos pela APELADA a titulo de DPVAT e INSS, e; 5) os honorários advocatícios foram fixados de forma desproporcional.

Conforme se depreende da análise dos autos, trata-se de demanda através da qual a Autora, em função de acidente no qual foi atropelada pela requerida, pleiteia indenização por danos materiais.

Ao analisar a demanda a magistrado primeva entendeu que restou demonstrado o dano sofrido, julgando procedentes os pleitos autorais nos seguintes termos:

Consoante extrai-se dos autos a requerida alega que atropelou a autora em decorrência de uma fatalidade, vez que confundiu o pedal do acelerador com o da embreagem, controvertendo, pois, as alegações autorais apenas na forma como ocorreu o acidente, haja vista que a requerente aduz que a demandada ocasionou tal atropelamento de maneira dolosa.

Ratificando a ocorrência do evento danoso, têm-se diversos laudos médicos acostados pela autora (fl s. 16 à 24),atestando que em decorrência do acidente automobilístico causado pela requerida, a demandante restou-se prejudicada para suas atividades habituais, vez que houve “trauma pélvico complexo com fratura”, sendo necessária a realização de sutura na vagina e cistorrafia (fls. 17).

Ademais, dos laudos médicos constantes nos autos é possível verificar que a requerente teve restrição de sua liberdade pelo prazo mínimo de 8 semanas, vez que necessitou de repouso absoluto (fls. 18).

À luz do entendimento do e. TJES “[...] Os danos emergentes ou danos positivos são constituídos pela efetiva diminuição do patrimônio da vítima, ou seja, um dano pretérito suportado pelo prejudicado o que efetivamente se perdeu (Apl 012130053379)

Estabelecem os artigos 34, 37 e 39, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, que toda e qualquer manobra de trânsito exige extrema atenção do motorista.

De fato, aqui não se discute a ocorrência ou não do evento danoso, mas tão somente a extensão do dano, isto é, o quantum indenizatório, já que sobre
an debeatur
não existe qualquer controvérsia.

Todavia, o contexto dos autos não permite conclusão sobre a real extensão dos danos. Pelo que se nota, os danos suportados pela requerente podem, talvez, serem classificados com notável gravidade, haja vista que durante um lapso temporal a autora necessitou de fraldas para realizar suas necessidades fisiológicas.

Preenchidos, pois, os pressupostos da reparação civil (art. 927 do CC) subsiste o dever de indenizar para aquele que provoca ou concorre na ocorrência do evento (TJES, Apelação 48120060917).

Uma vez que a prova de tal fato pode depender de toda uma investigação nova, ainda que de caráter, talvez, não só documental, o próprio inciso II do art. 491 do CPC, agasalhado pela jurisprudência do c. STJ , no sentido de que excepcionalmente, admitir-se-á condenação genérica quando não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido ou quando a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença, acredito ser aqui o caso de seguir a apuração do valor devido por liquidação (REsp 1837436/SP).

Ea re
julgo procedentes o pleito autoral, para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais emergentes, cujo extensão será apurada em procedimento de liquidação de sentença, extinguindo o feito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Inicialmente, no tocante à alegação de inépcia da inicial, com a aplicação de seu indeferimento na forma do art. 330, inciso I do CPC, entendo que não assiste razão ao apelante.

Pela leitura da peça vestibular pode-se extrair que em função do atropelamento da Autora/Apelada, a parte ficou totalmente incapacitada para exercer atividades de maior ou menor complexidade que a impossibilita de usufruir renda em prol de sua família, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais calculada em um salário mínimo por mês, com base na expectativa de vida de mais 40 (quarenta anos).

Assim, verifico que a peça inicial apresenta os elementos mínimos que demonstram as razões de fato e de direito sobre as quais a parte pleiteia o bem da vida perseguido, não estando caracterizada a inépcia da inicial sustentada. No mesmo sentido:

98464630 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Retração da pesca em razão da dragagem do canal da galheta. Sentença de extinção, com fundamento na inépcia da inicial.
Narrativa suficiente para a compreensão dos fatos. Elementos da ação identificados. Possibilidade de formulação de pedido genérico. Sentença cassada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do processo.
Recurso conhecido e provido. (TJPR; ApCiv 0002527-37.2021.8.16.0043; Antonina; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Kozechen; Julg. 12/11/2022; DJPR 14/11/2022)

89855413 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
Verificando que a inicial atende aos requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, não pode ser indeferida, mormente quando não oportunizada a emenda, acaso fosse necessária. Não configurada qualquer uma das hipóteses prevista no art. 330, do CPC, não há que se falar em indeferimento da inicial.
O exame do interesse processual pressupõe a verificação do binômio utilidade e necessidade do pronunciamento judicial invocado pela parte, como meio adequado para obter a satisfação de um interesse lesado. [...] (TJMG; APCV 5002398-52.2020.8.13.0111; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Shirley Fenzi Bertão; Julg. 09/11/2022; DJEMG 09/11/2022)

Já com relação à alegação de cerceamento de defesa diante da inobservância pelo magistrado
a quo
das regras previstas nos artigos art. 357, §4º, art. 357, §8º c/c art. 465, §1º do Código de Processo Civil, vejo que assiste razão à parte.

Em despacho de fl. 146 o magistrado primevo determina a intimação das partes para especificarem os pontos controvertidos e apresentarem as provas que pretendiam produzir.

Diante de tal intimação a requerida, aqui apelante, Norma Fraga, apresenta petição de fls. 149/155, cumprindo a determinação do magistrado, especificando as provas pretendidas com a devida justificativa.

Contudo, o magistrado não se manifestou sobre a produção das provas pleiteadas em momento anterior à sentença, reconhecendo que estaria caracterizada a preclusão pelo fato da parte não ter apresentado o rol de testemunhas e os quesitos para a prova pericial. Segue trecho da sentença:

Noutro giro, com relação aos meios de prova aqui admitidos, entendo que se operou a preclusão (lógica ou temporal).

Explico.

Conforme se verifica com clareza da decisão de fls. 146, este Juízo, intimou as partes para especificação das provas à serem produzidas, tendo o requerido se manifestado de maneira genérica, o que consoante entendimento do c.STJ acarreta preclusão, haja vista que pugna pela produção de prova testemunhal, sem, contudo, acostar aos autos o competente rol.

Neste mesmo sentido pugnou pela produção de prova pericial, deixando, entretanto, de trazer aos autos os quesitos que achara oportuno para realização da aludida prova.

Ao tratar da prova testemunhal, o Código de Processo Civil estabelece no art. 357, §4º, que ao determinar a produção de prova testemunhal o juiz deverá fixar prazo não superior a 15 (quinze) dias para a apresentação do rol de testemunhas.
In verbis
:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:[...]

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria:

50520854 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEPÓSITO DO ROL DE TESTEMUNHAS NO PRAZO LEGAL. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA CULPA PELO EVENTO DANOSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA INICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido quando não é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico dirigido ao relator da apelação (art. 1.012, §3º, CPC). 2.
O artigo 357, § 4º do CPC/2015 estabelece que, caso tenha sido deferida a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a quinze dias, para que as partes apresentem o respectivo rol.
3. O reconhecimento da preclusão da prova testemunhal, por ausência de apresentação do rol de testemunhas, no prazo estipulado pelo Juiz, não enseja cerceamento de defesa. 4. Diante das versões conflitantes, no Boletim de Ocorrência, acerca de quem seria o responsável pelo acidente de trânsito, bem assim, em virtude da ausência de prova capaz de dirimir tal controvérsia, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido de indenização por dano material, mormente porque não foi demonstrado, de forma inequívoca, a culpa do Réu, que, como dito, não pode ser presumida. 5. Inalterada a sentença, mantém-se o ônus da sucumbência, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para 13% (treze por cento), observada a suspensão da sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do atual CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 5490684-90.2019.8.09.0044; Formosa; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa; Julg. 14/10/2022; DJEGO 18/10/2022; Pág. 4642)

50487470 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CASAMENTO RELIGIOSO E SEUS REFLEXOS CIVIS POST MORTEM. PROVA TESTEMUNHAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 357, § 4º DO CPC. E RROR IN PROCEDENDO. NULIDADE.
De conformidade com o art. 357, § 4º, CPC, caso seja determinada a produção de prova oral, o magistrado deverá fixar prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.
O error in procedendo, ou erro de procedimento, é um vício de atividade, de natureza formal, que invalida o ato judicial em face da infração da norma processual pelo julgador e causa a nulidade da decisão. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (TJGO; AI 5108663-43.2022.8.09.0136; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; Julg. 08/06/2022; DJEGO 13/06/2022; Pág. 3802)

Com relação à prova pericial, de acordo com as disposições do art. 357, §8º c/c art. 465, §1º, inciso III, as partes terão o prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito para apresentarem seus quesitos. Vejamos:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:[...]

§ 8º Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.

----------------------------------------------------

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: [...]

III – apresentar quesitos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça deixa clara a necessidade de intimação da nomeação do perito para o início do prazo para apresentação dos quesitos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REALIZADA INTIMAÇÃO ACERCA DA NOMEAÇÃO DO PERITO. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA A INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. PRESCINDIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 465, § 1º, II E III, DO CPC/2015 (EQUIVALENTE AO ART. 421, § 1º, I E II, DO CPC/1973). MANTIDO O ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Sendo intimadas as partes acerca da nomeação do perito, inicia-se o prazo para as partes indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos
, sendo prescindível intimação específica para tal fim, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do CPC/2015 (art. 421, § 1º, I e II, do CPC/1973), não se evidenciando afronta à ampla defesa e ao contraditório.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.832.521/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Assim, resta clara a ocorrência do
error in procedendo
na presente situação, uma vez que o magistrado, sem apresentar qualquer manifestação sobre as provas pleiteadas pela parte, sentencia o processo reconhecendo a preclusão sobre a matéria, com fundamento na falta de apresentação do rol de testemunhas e dos quesitos para perícia.

Destaco que, não obstante estar caracterizado e incontroverso nos autos o atropelamento da apelada e as lesões sofridas, para a estipulação dos danos materiais pleiteados é imprescindível o esclarecimento sobre a extensão dos danos e as possíveis sequelas deles decorrentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012497-96.2014.8.08.0021

APTE(S):

NORMA FRAGA

APDO(S):

IOLANDA FURTADO FREIRES

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATROPELAMENTO. DANOS MATERIAIS. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICADO. RECURSO COHECIDO E PROVIDO.

1- Pela leitura da peça vestibular pode-se extrair que em função do o atropelamento da Autora/Apelada, a parte ficou totalmente incapacitada para exercer atividades de maior ou menor complexidade que a impossibilita de usufruir renda em prol de sua família, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais calculada em um salário mínimo por mês, com base na expectativa de vida de mais 40 (quarenta anos).

2- A peça inicial apresenta os elementos mínimos que demonstram as razões de fato e de direito sobre as quais a parte pleiteia o bem da vida perseguido, não estando caracterizada a inépcia da inicial sustentada.

3- Ao tratar da prova testemunhal, o Código de Processo Civil estabelece no art. 357, §4º, que ao determinar a produção de prova testemunhal o juiz deverá fixar prazo não superior a 15 (quinze) dias para a apresentação do rol de testemunhas.

4- Com relação à prova pericial, de acordo com as disposições do art. 357, §8º c/c art. 465, §1º, inciso III, as partes terão o prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito para apresentarem seus quesitos.

5- Resta clara a ocorrência do error in procedendo na presente situação, uma vez que o magistrado, sem apresentar qualquer manifestação sobre as provas pleiteadas pela parte, sentencia o processo reconhecendo a preclusão sobre a matéria, com fundamento na falta de apresentação do rol de testemunhas e dos quesitos para perícia.

6- Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.